Tribunal: STJ
Processo: 0224853-61.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214215 - PR (2025/0224853-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 1A VARA DO TRABALHO DE UMUARAMA - PR
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PR
INTERES.
: UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA.
ADVOGADA
: TATIANE SILVA GUELSI SALES - PR031897
INTERES.
: IVAN GIMENES MELLOS
ADVOGADO
: YURI MARCOS DOS SANTOS SILVA - PR022518
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COM
PETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. RESSARCIMENTO DE
VALORES DESVIADOS POR EX-EMPREGADO DURANTE A
RELAÇÃO DE EMPREGO E EM RAZÃO DAS FUNÇÕES
EXERCIDAS. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a
Vara do Trabalho de Umuarama/PR, tendo por suscitado o Juízo
de Direito da 1a Vara Cível de Umuarama/PR.
2. A autora pretende que seu ex-empregado devolva valores
supostamente desviados da empresa, por intermédio de
emissão de RPAs (requerimento de pagamento avulso) e seus
respectivos saques.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência
para processar e julgar a ação de ressarcimento de valores
desviados por ex-empregado é da Justiça do Trabalho, em
razão de os atos ilícitos terem ocorrido durante a relação de
emprego e em razão da função exercida.
III. Razões de decidir
4. A competência da Justiça do Trabalho é definida pela causa
de pedir e pelos pedidos, conforme jurisprudência do STJ.
5. Os atos ilícitos praticados pelo ex-empregado decorrem
diretamente da relação de emprego, atraindo a competência da
Justiça do Trabalho.
6. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar
ações de indenização por danos patrimoniais decorrentes da
relação de trabalho, conforme o art. 114, VI, da Constituição
Federal.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Conflito conhecido e competência
declarada ao Juízo da 1a Vara do Trabalho de Umuarama/PR.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51252513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/10/2025 10:48:20
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 730bb71b-854f-4362-b477-75cc0f974123

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
02/10/2025
08/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51252513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/10/2025 10:48:20
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 730bb71b-854f-4362-b477-75cc0f974123

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214215 - PR (2025/0224853-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 1A VARA DO TRABALHO DE UMUARAMA - PR
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PR
INTERES.
: UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA.
ADVOGADA
: TATIANE SILVA GUELSI SALES - PR031897
INTERES.
: IVAN GIMENES MELLOS
ADVOGADO
: YURI MARCOS DOS SANTOS SILVA - PR022518
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COM
PETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. RESSARCIMENTO DE
VALORES DESVIADOS POR EX-EMPREGADO DURANTE A
RELAÇÃO DE EMPREGO E EM RAZÃO DAS FUNÇÕES
EXERCIDAS. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a
Vara do Trabalho de Umuarama/PR, tendo por suscitado o Juízo
de Direito da 1a Vara Cível de Umuarama/PR.
2. A autora pretende que seu ex-empregado devolva valores
supostamente desviados da empresa, por intermédio de
emissão de RPAs (requerimento de pagamento avulso) e seus
respectivos saques.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência
para processar e julgar a ação de ressarcimento de valores
desviados por ex-empregado é da Justiça do Trabalho, em
razão de os atos ilícitos terem ocorrido durante a relação de
emprego e em razão da função exercida.
III. Razões de decidir
4. A competência da Justiça do Trabalho é definida pela causa
de pedir e pelos pedidos, conforme jurisprudência do STJ.
5. Os atos ilícitos praticados pelo ex-empregado decorrem
diretamente da relação de emprego, atraindo a competência da
Justiça do Trabalho.
6. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar
ações de indenização por danos patrimoniais decorrentes da
Documento eletrônico VDA51018163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:58:55
Código de Controle do Documento: e911644b-c72f-4ab2-a6cf-efc1510856e7

relação de trabalho, conforme o art. 114, VI, da Constituição
Federal.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Conflito conhecido e competência
declarada ao Juízo da 1a Vara do Trabalho de Umuarama/PR.
RELATÓRIO
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a
Vara do Trabalho de Umuarama/PR, tendo por suscitado o Juízo de Direito da 1a
Vara Cível de Umuarama/PR.
Narra o suscitante que "a autora pretende a devolução de valores
supostamente desviados pelo réu, por intermédio de emissão de RPA’s
(requerimento de pagamento avulso), e respectivos saques/descontos dos cheques
nominais no PAB do Banco Itaú/Unipar, ou retirando valores em espécie na
tesouraria. Como se vê, em que pese os alegados fatos terem ocorridos durante a
relação de trabalho, esta serviu como mero instrumento para aqueles, não havendo
relação direta e imediata com essa.", o que afastaria a competência da justiça
especializada. (e-STJ fls. 1735-174).
O suscitado, a seu turno, sustenta que a pretensa ofensa praticada pelo
réu, levantamento irregular de valores através de RPAs, ocorreu no curso da relação
empregatícia, referindo-se diretamente à atividade por ele desenvolvida como
empregado, o que atrairia a competência da Justiça do Trabalho, conforme
disposição do art. 114, VI, da Constituição Federal: "Art. 114. Compete à Justiça do
Trabalho processar e julgar: (...) VI - as ações de indenização por dano moral ou
patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;" (e-STJ fls. 1683-1684)
É o relatório.
VOTO
Dispõe o art. 105, I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência
entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no art. 5o,
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”.
Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou
Documento eletrônico VDA51018163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:58:55
Código de Controle do Documento: e911644b-c72f-4ab2-a6cf-efc1510856e7

mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou
quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois
ou mais juízes.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação
expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes,
para processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e
quaisquer questões conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n. 206.377/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
,
29/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024
Observa-se, no presente feito, a existência de conflito de competência
instaurado entre juízos pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a
competência desta corte para definição da autoridade responsável pelo exercício da
jurisdição no caso concreto.
A controvérsia em destaque diz respeito à fixação do Juízo competente
para processamento e julgamento da ação de cobrança em que o ex-empregador
pretende o ressarcimento de valores supostamente desviados pelo empregado,
durante o vínculo de emprego. (e-STJ fls. 8-11).
No caso, o réu, responsável pelas emissões de requisições de
pagamentos avulsos da empresa, supostamente forjava a contratação de serviços
para emitir a requisições falsas e sacar os valores em seu proveito.
Sobre a competência da justiça especializada esta Corte, em recente
decisão, AgInt no CC 207043 / SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Seção, julgado em
, DJEN de
, reafirmou o entendimento de que
18/3/2025
21/3/2025
"os pedidos e a causa de pedir definem a quem caberá apreciar e julgar o feito,
segundo a competência material, conforme a jurisprudência desta Corte Superior
(CC n. 121.723/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
)."
26/2/2014
28/2/2014
Na hipótese, a causa de pedir decorre diretamente da relação de
emprego.
Vejamos trechos da inicial: ( e-STJ fls. 9):

"A emissão das Requisições de Pagamento Avulso eram desde 2015,
atribuição exclusiva do colaborador IVAN GIMENES, ora requerido,
que efetuava o pedido, o cadastro, a emissão, o processamento, envio
para pagamento junto à Tesouraria, não havia no setor qualquer outra
pessoa com tal atribuição."

Documento eletrônico VDA51018163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:58:55
Código de Controle do Documento: e911644b-c72f-4ab2-a6cf-efc1510856e7

Como pretendido o ressarcimento de valores supostamente desviados
durante a relação de emprego e em razão da função desempenhada pelo
empregado junto ao empregador, a causa é de competência da justiça do trabalho,
nos termos do art. 114 da Constituição Federal.

CF. Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
(...)
VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial,
decorrentes da relação de trabalho;

No mesmo sentido, inúmeros precedentes:

"Como se observa, o fundamento da ação de cobrança diz respeito
à relação de emprego e o abuso, pelo réu, da confiança dada pelo
autor e, assim, o mau desempenho das funções que lhe foram
imputadas no exercício do seu mister.
Em outras palavras, a causa de pedir está diretamente relacionada ao
exercício do cargo de chefe de escritório, pelo ex-empregado, assim
como os supostos atos ilícitos também decorrem, exclusivamente, do
vínculo de emprego estabelecido entre as partes, de modo a
sobressair, na espécie, a competência da justiça especializada.
Consoante a jurisprudência do STJ, "a ação de indenização por danos
patrimoniais, por meio da qual as ex-empregadoras objetivam
o ressarcimento de valores desviados por ex-empregado - atos ilícitos
que somente puderam ser praticados em função da relação de
emprego - insere-se na competência da Justiça do Trabalho
(Constituição Federal, art. 114, incisos I e VI), inclusive no tocante aos
litisconsortes que não mantinham relação de emprego com as autoras"
(AgInt no CC 157.060/DF, Segunda Seção, DJe
).
29/6/2018
Aliás, esta Corte já decidiu que a competência da Justiça do Trabalho
não se restringe apenas às relações de emprego singularmente
consideradas, mas também à análise de todos os conflitos derivados
do vínculo trabalhista, como ocorre na hipótese.
A propósito: AgInt no REsp 1.934.075/MG, Quarta Turma, DJe
; AgInt no CC 165.300/RR, Segunda Seção, DJe
.
29/6/2022
7/5/2020
Assim, o fato de figurar, no polo ativo, a pessoa física do sócio da
empresa - ex-empregadora, não ilide a pertinência da discussão com
a competência em razão da matéria da Justiça do Trabalho, na medida
em que as transações bancárias nas contas da pessoa jurídica e da
pessoa física do autor só puderam ser realizadas, pelo réu, em razão
da relação de emprego que o ligava à empresa da parte autora." (CC
n. 211.969, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de
.) (grifos
06/05/2025
acrescidos)

Documento eletrônico VDA51018163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:58:55
Código de Controle do Documento: e911644b-c72f-4ab2-a6cf-efc1510856e7

"A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, que afirma a Competência da Justiça do Trabalho mesmo em
caso de reparação civil decorrente de relação de trabalho, conforme
demonstram estes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO NEGATIVO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PROPOSTA
POR EX-EMPREGADORAS.
RESSARCIMENTO
DE
VALORES
DESVIADOS
POR
EX-
EMPREGADOS NO CURSO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. FRAUDE
NA COMPENSAÇÃO BANCÁRIA DE RECEBÍVEIS.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
1. A ação de indenização por danos patrimoniais, por meio da qual as
ex-empregadoras objetivam o ressarcimento de valores desviados por
ex-empregado - atos ilícitos que somente puderam ser praticados em
função da relação de emprego - insere-se na competência da Justiça
do Trabalho (Constituição Federal, art. 114, incisos I e VI), inclusive no
tocante aos litisconsortes que não mantinham relação de emprego
com as autoras. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no CC 157.060/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
.)
27/6/2018
29/6/2018
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA
COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS, AJUIZADA POR SÓCIOS DE SOCIEDADE DE
FATO, EM FACE DE EX-EMPREGADO, VISANDO RECEBER
VALORES
REFERENTES
A
CHEQUES
SUPOSTAMENTE
FURTADOS
PELO
EX-EMPREGADO
E
SUA
ENTEADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
1. Ação de indenização por danos materiais, ajuizada por ex-
empregador, em face de ex-empregado e sua enteada.
2. A competência da Justiça do Trabalho não se restringe apenas às
relações de emprego singularmente consideradas, mas também à
análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista.
3. O suposto furto de cheques pelo réu somente pode ser praticado
em função de sua relação de emprego.
4. Com isso, a causa tem como fundamento atos praticados no âmbito
da relação de emprego, sendo a competência da Justiça do
Trabalho para processar e julgar a ação.
5. Deve ser reconhecida, em relação à ré que não matinha relação de
emprego com os autores, a força atrativa em prol
da competência da Justiça do Trabalho, que é absoluta em relação ao
outro réu.
Haveria, se fosse determinado o desmembramento da ação,
prejudicialidade de uma causa em relação a outra.
6. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça do
Trabalho.
(CC 118.842/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
.)
12/6/2013
19/6/2013
Incide, portanto, a Súmula n. 83 do STJ, aplicável aos recursos
interpostos com base tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do
permissivo constitucional. " (REsp n. 1.709.827, Ministro Antonio
Carlos Ferreira, DJe de
.) (grifos acrescidos)
02/04/2019
Documento eletrônico VDA51018163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:58:55
Código de Controle do Documento: e911644b-c72f-4ab2-a6cf-efc1510856e7

Ante o exposto,
do conflito para
competente o
CONHEÇO
DECLARAR
Juízo da 1a Vara do Trabalho de Umuarama/PR, para processar e julgar a demanda
de origem.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51018163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:58:55
Código de Controle do Documento: e911644b-c72f-4ab2-a6cf-efc1510856e7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 214.215 / PR
Número Registro: 2025/0224853-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000189520255090025 00146965920188160173 146965920188160173 189520255090025
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DA 1A VARA DO TRABALHO DE UMUARAMA - PR
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PR
INTERES.
: UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA.
ADVOGADA
: TATIANE SILVA GUELSI SALES - PR031897
INTERES.
: IVAN GIMENES MELLOS
ADVOGADO
: YURI MARCOS DOS SANTOS SILVA - PR022518
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
02/10/2025
08/10/2025
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA51240794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:24
Código de Controle do Documento: 57348c06-08d1-4c9c-baa3-380f25132ec4

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:24
Código de Controle do Documento: 57348c06-08d1-4c9c-baa3-380f25132ec4